Tribunal: STF
Processo: ARE 774054
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário com agravo.  Ação Civil Pública.  Legitimidade. Saúde. Interesses individuais indisponíveis. Acórdão recorrido, no ponto, em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Implantação de equipes de Saúde da Família. Descumprimento do Termo de Acordo firmado entre o Município do Rio de Janeiro e A União. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Excepcionalidade. Casos de inércia e desídia do Poder Público na concretização dos direitos sociais dos administrados. Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral. Verificação da hipótese no feito. Medida judicial. Reexame de fatos e provas, de cláusulas contratuais e de legislação infraconstitucional: Óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. Ausência de ofensa constitucional direta. 
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O acórdão recorrido decidiu que o Município do Rio de Janeiro não atingiu a meta quanto à implantação no número de Equipes de Saúde da Família ajustado no Termo de Acordo firmado com a União.
2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “não se está, por meio do comando judicial, determinando como o Município do Rio de Janeiro irá gerir seu sistema de saúde, mas compelindo o ente federativo a cumprir um compromisso assumido com a União Federal”.
3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente o pedido ”para condenar o Município do Rio de Janeiro ao cumprimento integral da cláusula sexta do acordo firmado entre ele e a União Federal” (e-doc. 329, p. 25). O TRF da 2ª Região negou provimento à apelação interposta pelo Município do Rio de Janeiro (e-doc. 335, p. 22-29). Em juízo de retratação em razão do Tema nº 698 da Repercussão Geral manteve o acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
4. No presente recurso, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 167 da Constituição da República. 
III. Razões de decidir
5. Quanto à legitimidade do Ministério Público, o Colegiado de origem reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público Federal, visto que a questão central tratada na ação civil pública vincula-se, diretamente, à viabilização do direito à saúde, ante o repasse de verba federal especificamente para este fim. 
5.1. O Supremo Tribunal Federal assentou que “o art. 129, III, da Constituição Federal prevê como dever do Ministério Público a promoção da ação civil pública para a proteção do direito coletivo à saúde que vise a impedir a prática de atos relativos ao cuidado com a saúde, oferecidos ao público em geral”. No ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do STF.
6. Quanto à alegada violação ao art. 2º da CRFB, é de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 
7. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção da saúde pública. 
8. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público. 
9. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 
10. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.
11. Percebe-se que o Colegiado de origem concluiu que “não há comprovação nos autos de que o Termo de Acordo em exame tenha sido alterado entre as partes, razão pela qual as mesmas continuam obrigadas ao atendimento dos compromissos assumidos”.
12. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos, as cláusulas do Termo de Acordo firmado entre as partes, e a legislação infraconstitucional de regência, Código de Processo Civil e Lei da Ação Civil Pública, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido nos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF.
IV. Dispositivo
13. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 8ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
 
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET. SENTENÇA QUE CONCEDE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECEBIMENTO NO EFEITO DEVOLUTIVO. TERMO DE ACORDO ENTRE ENTES FEDERATIVOS. ADESÃO DE MUNICÍPIO À PROGRAMA DE SAÚDE FEDERAL.
    1. O Ministério Público Federal tem legitimidade para ajuizar ação civil pública cujo objeto seja o direito à saúde e a aplicação de verba para este fim.
    2. A sentença que concede a antecipação de tutela enseja a aplicação do art. 520, VII, do CPC, pelo que a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.
    3. A adesão do Município a programa de saúde para o recebimento de verbas federais, com a celebração de acordo entre os entes federativos, obriga as partes ao cumprimento das respectivas cláusulas para a consecução dos objetivos estabelecidos entre as mesmas, sem prejuízo da possibilidade de novas tratativas, tendo em vista os critérios de conveniência e oportunidade que regem a Administração Pública.
    4. A remessa necessária e apelação da União parcialmente providas. Apelação do Município do Rio de Janeiro desprovida.” (e-doc. 335, p. 31).
 
2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 337, p. 30).
 
3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 167 da Constituição da República.
 
3.1. Argumenta que “o acórdão recorrido contrariou a Constituição da República ao deixar de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa” (e-doc. 339, p. 10).
 
3.2. Afirma que “a União, parte do referido acordo [de Empréstimo nº 7105-BR, firmado com o BIRD com relação ao PROESF na cidade do Rio de Janeiro], em momento algum propôs medida administrativa e/ou judicial para discutir o cumprimento do acordo. É oportuno ressaltar que o acordo possui natureza jurídica de convênio e, por essa razão, a edilidade pode denunciá-lo a qualquer momento, o que demonstra a desnecessidade da presente demanda” (e-doc. 339, p. 16).
 
3.3. Pede “seja admitido e provido o presente recurso a fim de declarar e corrigir a ofensa aos arts. 2º e 167 da Constituição da República” (e-doc. 339, p. 17).
 
4. Na análise de admissibilidade do recurso extraordinário, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso pela incidência do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal (e-doc. 341).
 
5. O agravante alega que “o óbice consubstanciado na Súmula 636 do STF não se aplica à hipótese dos autos, pois, como demonstrado, a violação à Constituição Federal é frontal e direta” (e-doc. 341, p. 22).
 
6. O Ministro Marco Aurélio, então Relator, determinou a devolução do processo em razão do Tema nº 698 da Repercussão Geral (e-doc. 343, p. 11-12).
 
7. O Tribunal de origem, em juízo de retratação manteve o acórdão recorrido pelos seguintes fundamentos:
 
“Verifica-se, pois, que os autos foram devolvidos a este Tribunal para juízo de adequação do julgado em relação à citada tese, de forma que a atuação desta Vice-Presidência encontra-se limitada a tal análise, não englobando as demais questões suscitadas no recurso extraordinário. 
Assim, constatado que o acórdão de origem está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e encerrada a atribuição desta Vice-Presidência, retornem os autos ao Supremo Tribunal Federal para que possa prosseguir na apreciação das demais questões suscitadas no recurso extraordinário interposto. 
Ante o exposto: a) NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, aplicando-se a tese firmada no Tema 698, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil; e b) determino a DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ao Supremo Tribunal Federal para que possa prosseguir na apreciação das demais questões suscitadas no recurso extraordinário interposto.” (e-doc. 383).
 
8. O Município do Rio de Janeiro interpôs agravo interno (e-doc. 396). 
 
9. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno nos termos da seguinte ementa:
 
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA JULGADORA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 698 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I - CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria a perda de objeto da presente demanda e seria aplicável à hipótese dos autos o Tema nº 698, do Supremo Tribunal Federal. 
3. No caso em apreço, o v. acórdão proferido pela 8ª Turma Especializada do TRF2, objeto do recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, determinou a condenação do município do Rio de Janeiro a implementar 440 equipes de saúde da família, em cumprimento ao Termo de Acordo firmado por aquele ente da federação. 
III - RAZÕES DE DECIDIR 
4. De início, cabe afastar a alegação do agravante de perda de objeto, tendo em vista que a suposta implementação do número de equipes de saúde da família prevista no Termo de Acordo somente foi realizada após o ajuizamento da presente demanda e o deferimento da tutela antecipada. 
5. Ademais, conforme bem destacado pelo Ministério Público Federal, ‘a hipótese aqui desenhada pelo recorrente não é de perda do objeto, mas sim de cumprimento da obrigação de fazer requerida na inicial e fixada na sentença, a ser eventualmente comprovada na execução do julgado’. 
6. A incidência ao caso em apreço do Tema nº 698 do Supremo Tribunal Federal decorreu de determinação expressa daquela Corte, a qual determinou a devolução dos autos ao TRF2 para aplicação daquela tese, de forma que a atuação desta Vice-Presidência encontra-se limitada a tal análise. 
7. A controvérsia relacionada aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado em relação às matérias às quais a Constituição da República garanta especial proteção foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 684.612, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 698). Na ocasião, o Plenário do STF permitiu a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, quando comprovada a inércia ou morosidade da Administração, inexistindo violação ao princípio da separação dos poderes. 
8. Ao contrário do afirmado pelo agravante, o acórdão proferido pela Turma julgadora não substituiu a vontade da Administração Pública na organização do seu funcionamento, interferindo em questões reservadas à conveniência e oportunidade do ente público, a ponto de contrariar o Tema nº 698/STF, mas apenas se limitou a exigir do município do Rio de Janeiro o cumprimento das obrigações previamente assumidas no Termo de Acordo celebrado pelo mesmo. 
9. O poder de gestão da Administração foi livremente exercido quando da celebração do Termo de Acordo com a União, no qual o município do Rio de Janeiro, por vontade própria, concordou em implementar as 440 equipes de saúde da família, sendo que o acórdão proferido pela 8ª Turma Especializada do TRF2 apenas constatou o inadimplemento da avença e reconheceu a obrigatoriedade do seu cumprimento, no intuito de preservar o direito fundamental à saúde de parcela da população carioca. 
10. Portanto, o acórdão proferido pela Turma julgadora está em sintonia com o decidido pelo STF no Tema nº 698, razão pela qual revela-se escorreita a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
IV - DISPOSITIVO 
11. Agravo interno desprovido” (e-doc. 415).
 
10. O Tribunal de origem reencaminhou o processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 437).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
11. A pretensão recursal não merece acolhida. 
 
12. Quanto à legitimidade do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal assentou que “o art. 129, III, da Constituição Federal prevê como dever do Ministério Público a promoção da ação civil pública para a proteção do direito coletivo à saúde que vise a impedir a prática de atos relativos ao cuidado com a saúde, oferecidos ao público em geral”. Nesse sentido:
 
“Embargos de declaração nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Legitimidade do Ministério Público para defesa da saúde pública. 3. Optometrista. Limitação ao exercício da profissão. Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934. Possibilidade. 4. ADPF 131. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 5. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional. 6. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.”
(ARE nº 1.227.231-AgR-segundo-ED-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022, grifos nossos).
 
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil pública. Direitos individuais indisponíveis. Tratamento médico. Precedentes. 1.O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública na defesa de direitos individuais indisponíveis, de pessoa individualmente considerada, como ocorre com o direito à saúde. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.”
(AI nº 863.852-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/04/2017, p. 05/05/2017, grifos nossos).
 
12.1. No ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 20/09/2013 (e-doc. 343, p. 9).

13. No mais, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:
 
“(...) A questão trazida aos presentes autos versa sobre o apontado descumprimento de obrigações constantes do Termo de Acordo acostado às fls. 91/93 celebrado entre o Município do Rio de Janeiro e a União Federal. 
(...)
O Termo de Acordo foi celebrado em razão da adesão do Município do Rio de Janeiro ao Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família (PROESF), por meio de seleção instaurada por meio da Portaria nº 347, de 23/03/2003 (fls. 43/44 e 48/50), do Ministro de Estado da Saúde. A referida Portaria remete aos Termos do Acordo de Empréstimo nº 7105-BR, celebrado entre a República Federativa do Brasil, ali denominada ‘Tomadora’, e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), cuja tradução se encontra acostada às fls. 118/172, e que teve por objeto o empréstimo de US$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de dólares), a fim de viabilizar a consecução de Projeto relacionado à saúde em Municípios brasileiros, para aumentar a cobertura e melhorar a qualidade do fornecimento dos serviços básicos de saúde nos mesmos.
Tendo sido alegadas preliminares pelo Município do Rio de Janeiro, passo ao seu exame. Inicialmente, não procede a alegação de que o Ministério Público Federal não detém legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação civil pública. A questão discutida nos presentes autos diz respeito ao repasse de verbas pela União Federal ao Município do Rio de Janeiro, bem como à aplicação dos referidos recursos para viabilizar o direito à saúde, por meio da implantação de Equipes de Saúde da Família, dentro do PROESF-Projeto de Expansão e Consolidação de Saúde da Família. Desta forma, há que se considerar que o direito à saúde revela-se um direito difuso, que atinge um número indeterminado de pessoas, sendo o Parquet, portanto, legitimado processual para o ajuizamento da presente ação civil pública.
(...)
De fato, é incontroverso que o Município do Rio de Janeiro não atingiu a meta quanto à implantação no número de Equipes de Saúde da Família ajustado no Termo de Acordo. 
(...)
Percebo, outrossim, que o Município do Rio de Janeiro tentou, às fls. 598/600, argumentar que o quantitativo de 440 (quatrocentos e quarenta) Equipes de Saúde da Família estabelecido na Cláusula Sexta do Termo de Acordo teria sido reduzido para 180 (cento e oitenta) Equipes, com base na resposta formulada pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. Entretanto, ante a negativa da União Federal de que a referida Cláusula teria sido retificada, resta concluir que a mesma apenas concordou em prorrogar o prazo que venceu em março de 2006, para a implantação das primeiras 180 Equipes para dezembro de 2007, não havendo qualquer menção a respeito da redução do número total de equipes a serem implantadas.
E nem se diga, in casu, que o Poder Judiciário está a substituir-se à Administração Pública, infringindo o princípio da separação dos poderes. Não se está, por meio do comando judicial, determinando como o Município do Rio de Janeiro irá gerir seu sistema de saúde, mas compelindo o ente federativo a cumprir um compromisso assumido com a União Federal. Decerto que nada obsta que os entes aditem ou modifiquem o referido Termo, tendo em vista os critérios de conveniência e oportunidade que regem a Administração Pública. Contudo, diversamente do alegado pelo Município, não há comprovação nos autos de que o Termo de Acordo em exame tenha sido alterado entre as partes, razão pela qual as mesmas continuam obrigadas ao atendimento dos compromissos assumidos” (e-doc. 335, p. 22-29).
 
14. Em juízo de retratação, em razão do Tema nº 698 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem concluiu:
 
“(...) o acórdão proferido pela Turma julgadora não substituiu a vontade da Administração Pública na organização do seu funcionamento, interferindo em questões reservadas à conveniência e oportunidade do ente público, a ponto de contrariar o Tema nº 698/STF, mas apenas se limitou a exigir do município do Rio de Janeiro o cumprimento das obrigações previamente assumidas no Termo de Acordo celebrado pelo mesmo. 
O poder de gestão da Administração foi livremente exercido quando da celebração do Termo de Acordo com a União, no qual o município do Rio de Janeiro, por vontade própria, concordou em implementar as 440 equipes de saúde da família, sendo que o acórdão proferido pela 8ª Turma Especializada do TRF2 apenas constatou o inadimplemento da avença e reconheceu a obrigatoriedade do seu cumprimento, no intuito de preservar o direito fundamental à saúde de parcela da população carioca. 
Constata-se, portanto, que o acórdão proferido pela Turma julgadora está em sintonia com o decidido pelo STF no Tema nº 698, razão pela qual revela-se escorreita a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário.” (e-doc. 414, p. 2, grifos nossos).
 
15. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, a teor do art. 2º da Carta da República. 
 
16. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública. 
 
17. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022). 
 
18. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte: 
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos). 
 
19. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses: 
 
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“ 
(RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos acrescidos). 
 
20. Foi nesse sentido que o Colegiado a quo bem esclareceu que “o município do Rio de Janeiro não havia implementado o quantitativo mínimo de equipes de saúde da família prevista no Termo de Acordo firmado”, e concluiu que “o poder de gestão da Administração foi livremente exercido quando da celebração do Termo de Acordo com a União, no qual o município do Rio de Janeiro, por vontade própria, concordou em implementar as 440 equipes de saúde da família, sendo que o acórdão proferido pela 8ª Turma Especializada do TRF2 apenas constatou o inadimplemento da avença e reconheceu a obrigatoriedade do seu cumprimento, no intuito de preservar o direito fundamental à saúde de parcela da população carioca” (e-doc. 414, p. 2). 
 
21. Nesses moldes, verifica-se que o acórdão recorrido fundamentou a situação de omissão no cumprimento do Termo de Acordo firmado, justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. FISCALIZAÇÃO. OCUPAÇÕES IRREGULARES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS, CLÁUSULAS DE CONVÊNIO E DE LEGISLAÇÃO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Na hipótese, trata-se de ação civil pública em que se discute a execução de medidas necessárias para a implementação de rede de saneamento básico e recuperação de área desmatada, bem como a questão da fiscalização dos entes públicos, de modo a evitar novas ocupações irregulares e desmatamentos. 2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da necessidade de implantar rede de saneamento básico na Comunidade Itararé, recuperar toda a extensão da área desmatada e fiscalizar o local a fim de evitar novas invasões, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. Ademais, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência do Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 5. Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, cláusulas de convênio administrativo e o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual nº 87/1997), de modo que possível afronta a Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de modo indireto ou reflexo, além de atrair a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” 
(ARE nº 1.383.614-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023). 
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. 3. Critério etário para ingresso no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Lei 9.394/1996 e Resolução 2/2018 do Conselho Nacional de Educação. 4. Separação de poderes. Violação não configurada. 5. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal e incidência das Súmulas 279 e 454. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(ARE nº 1.406.109-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. INVALIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEIS 8.666/1996, 11.107/2005, 11.445/2005. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 23, IX E 241 DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS DO CONTRATO FIRMADO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Leis 8.666/1996, 11.107/2005 e 11.445/2007), o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas do contrato de convênio. 2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” 
(ARE nº 1.322.199-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 12/11/2021). 
 
22. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tri